Tribunal: TJBA
Processo: 0000656-52.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000656-52.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINA ALMEIDA VARGES e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS

APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES MUNICIPAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
NÃO IMPLEMENTAÇÃO QUANTO AO ANO DE 2012. DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDAS.
REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS.
LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4167.

TEMA 911 DO STJ.
EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. TRABALHO ADICIONAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por professores municipais contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual pleiteiam o pagamento de diferenças salariais decorrentes da não observância do piso nacional do magistério no ano de 2012, bem como o pagamento de horas extras por alegada inobservância da composição da jornada de trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; (ii) saber se é devido o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial nacional do magistério no ano de 2012; (iii) saber se é devido o pagamento de horas extras em razão da alegada inobservância da composição da jornada de trabalho prevista na Lei 11.738/2008.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e os documentos nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, sendo desnecessária a produção de outras provas. Preliminar rejeitada.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4.167, firmou o entendimento de que o piso salarial nacional dos professores (Lei nº 11.738/2008) corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, sendo aplicável desde 27/04/2011.

5. Comprovado que o município réu pagou vencimento-base inferior ao piso nacional no ano de 2012, são devidas as diferenças salariais correspondentes, com reflexos nas gratificações e vantagens calculadas como percentual sobre o vencimento.

6. A organização da jornada de trabalho do profissional do magistério público da educação básica deve respeitar a regulamentação feita pela Lei Federal 11.738/2008, ou seja, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) para o desempenho das atividades extraclasse.

7. A inobservância da organização da jornada conforme art. 2º, §4º, da Lei 11.738/08 não dá ensejo, por si só, ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova efetiva de trabalho além da carga horária estabelecida, ônus probatório que compete ao autor (art. 373, I, do CPC) e do qual não se desincumbiu no caso.

IV. Dispositivo

8. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É devido aos professores municipais o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial nacional do magistério, com repercussão sobre as gratificações calculadas em percentuais sobre o vencimento básico. 2. A mera inobservância da composição da jornada prevista na Lei 11.738/2008 não enseja automaticamente o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a comprovação efetiva de trabalho além da carga horária estabelecida."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
0000656-52.2016.8.05.0075
,
figurando, como apelantes,
REGINA ALMEIDA VARGES e outros
e, apelado,
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.